Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR FINAL DO CRÉDITO FOMENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. PROCESSAMENTO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE.

1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o § 3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.

2. Emergindo da opção de foro manifestada pelo fornecedor, que aviara a pretensão no foro do local elegido em contrato de adesão, que não coincide com o foro do domicílio do consumidor, a constatação de que traduz nítido prejuízo para o consumidor aderente, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, a disposição deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo.

3. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Maioria.